Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-56.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002725-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA HELENA DA SILVA - CPF: 014.057.001-22 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002725-56.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002725-56.2023.8.11.0001

Agravante:
Rita Helena da Silva

Agravado
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR
DANO TEMPORAL E DANO MORAL
– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da concessionária de energia, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte vulnerável da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002725-56.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002725-56.2023.8.11.0001

Agravante:
Rita Helena da Silva

Agravado
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Rita Helena da Silva.

Ação:
de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204216679)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática
(Id. 208345679): conheceu do recurso inominado interposto por Rita Helena da Silva
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno
(Id.

212362670
): defende
a reforma da decisão para que seja reconhecida e declarada a ilegalidade da negativação, bem como pleiteia que a agravada seja condenada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002725-56.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002725-56.2023.8.11.0001

Agravante:
Rita Helena da Silva

Agravado
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto mantendo a sentença de improcedência ao pedido de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial a agravante sustenta que teve seu inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela concessionária de energia por um débito no valor de R$ 290,82 (duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Alega que ao tomar conhecimento do fato, entregou em contato com a empresa via telefone sendo registrado o protocolo de reclamação nº 95499155, ocasião em que foi informada que a cobrança era vinculada a unidade consumidora nº 6/3391472-2, instalada na Rua Salgado Filho, nº 59, Jardim União, Cuiabá/MT, endereço que desconhece.

Em resposta a sua reclamação a concessionária enviou um e-mail (
Id. 204216675)
informando que o débito foi gerado em razão de
uma falha operacional em seu sistema interno, o que teria ocasionado a negativação indevida do nome da agravante, assim como haviam realizado ações corretivas para desvincular o nome da autora do cadastro.

Contudo aduz que a concessionária continuou a emitir cobranças, assim como manteve a negativação em seu nome.

Em contraponto, a concessionária de energia sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos, verifica-se que
a concessionária não apresentou nenhum meio de probatório que ateste a legitimidade do débito e nem a relação jurídica existente entre as partes, objeto da lide,
ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil).

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGENCIA DA RECLAMADA. ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de não recebimento do cartão contratado, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve efetiva entrega, desbloqueio e uso do cartão de crédito e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, o banco não comprova que o cartão foi entregue e desbloqueado razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. Agravo interno conhecido e não provido. (N.U 1001514-46.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

É inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela empresa agravado em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Desse modo, frente aos elementos colhidos, é cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em
R$3.000,00 (três mil reais)
valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da agravante, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim como deve ser declarada inexigibilidade do débito discutido nos autos de R$ 290,82 (duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), por via de consequência determino a concessionária de energia que promova a baixa da restrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito.

Por essas razões, conheço do agravo e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 290,82 (duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), e condenar o
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em favor da agravante, crescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024